Tribunal: STF
Processo: ARE 1396143
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA opostos contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que não conheceu do Agravo Regimental que se insurgira contra a negativa de seguimento do Agravo no Recurso Extraordinário, em julgamento assim ementado (doc. 36):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO AGRAVADA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Não pode ser conhecido o Agravo Regimental (Interno) quando não impugna especificamente a decisão monocrática proferida pelo Relator, inteligência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes.



    2. Agravo Regimental não conhecido.”



     



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (doc. 44).



    Neste recurso, a parte embargante, em síntese, reitera as razões de mérito anteriormente expendidas, requerendo, ao final, o “conhecimento e provimento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ora propostos, com efeito modificativo, para que seja reconhecida a violação do julgado aos comandos do estatuto dos militares que veda a exclusão de oficial em tratamento médico ou acometido de grave doença incapacitante e ainda diante do fato da decisão ora embargada violar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana pois não se afigura razoável e não guarda compatibilidade com o texto da Magna Carta a exclusão de militar acometido de graves doenças sob o prisma único e exclusivo de enquadramento na hipótese legal de indignidade para o oficialato, sendo recomendada a sua reforma, e jamais a exclusão, sob pena de comprometimento ao direito fundamental do embargante ao mínimo existencial.”



    Colaciona o inteiro teor do acórdão dos seguintes julgados: MS 33.619 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA); MS 31.472 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI); MS 37.004 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), ARE 477.554-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO) e ADC 43 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO) (doc. 49).



    É o relatório.



     DECIDO.



    O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF.



    Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso.



    Nesse sentido: AI 840.355 AgR-EDv-AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 18/5/2016; e RE 631.228 AgR-EDv-AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/2/2017, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A ausência de similitude entre a tese do acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Por outro lado, verifica-se que o acórdão embargado, ao não conhecer do Agravo Regimental, manteve, na íntegra, a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão de que a argumentação recursal não impugnara especificamente todos os motivos da decisão do Juízo de origem que inadmitiu o apelo extremo.



    Dessa forma, também não há como se conhecer do presente recurso.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE assentou serem incabíveis Embargos de Divergência em face de acórdão que não examina o mérito da causa, buscando a rediscussão de critérios de admissibilidade do Recurso Extraordinário ou do Agravo, nos termos do art. 330 do RISTF. Entendimento contrário transformaria o presente em recurso em instrumento de mero reexame do julgado anterior, desconsiderando seu caráter uniformizador da jurisprudência sobre a matéria de mérito, sendo de rigor, ainda, nesse contexto, a determinação da baixa imediata dos autos ao juízo de origem.



    Nesse sentido: ARE 1364858 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2022; ARE 1328980 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 10/1/2022; ARE 1215636 AgR-ED-EDv-ED-AgR; Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, DJe de 27/5/2022; ARE 1235050 AgR-EDv-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2020; ARE 1236264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/12/2020; e AI 681.109 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 13/3/2013, este último assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos declaratórios no agravo regimental no agravo de instrumento. Embargos de divergência opostos. Recurso que teve o seguimento negado sem avançar no mérito da questão, por ausência de requisitos processuais. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. Recursos manifestamente protelatórios. Baixa imediata ao juízo de origem. Precedentes.



    1. Nos termos do consolidado magistério jurisprudencial da Corte, ‘são incabíveis os embargos de divergência contra acórdão proferido em julgamento de agravo regimental em agravo de instrumento, que teve o seguimento negado por ausência de requisitos processuais, sem avançar no mérito da questão’ (AI nº 506.019/MG-AgR-ED-ADv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 6/8/10).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório dos recursos (grifos no original).”



    Diante do exposto, com base nos artigos 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA e DETERMINO à Secretaria Judiciária que PROCEDA À BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente